Tribunal: TJBA
Processo: 8065759-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8065759-51.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ENTIDADE. EXTENSÃO DO REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET), CONCEDIDA AOS ATIVOS, AOS INATIVOS ABRANGIDOS PELA PARIDADE CONSTITUCIONAL. GRUPO OCUPACIONAL FISCO DO ESTADO DA BAHIA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% PARA 35% POR MEIO DA RESOLUÇÃO COPE Nº 521/2023. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA GERAL DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA, INCLUSIVE NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ANTERIOR QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A EXTENSÃO DO NOVO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS COM DIREITO À PARIDADE, LIMITANDO OS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia – SINDSEFAZ, visando compelir as Autoridades Coatoras a estenderem aos inativos e pensionistas com direito à paridade a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), de 20% para 35%, concedida aos servidores ativos do Grupo Ocupacional Fisco por meio da Resolução COPE nº 521/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da CET aos servidores ativos, realizada pela Resolução COPE nº 521/2023, possui caráter geral, de modo a exigir sua extensão aos inativos com direito à paridade; e (ii) verificar se estão presentes os pressupostos processuais para a impetração do mandado de segurança, especialmente quanto à adequação da via eleita e à existência de prova pré-constituída. III. RAZÕES DE DECIDIR A majoração da CET constitui novo ato omissivo autônomo, distinto da negativa original combatida no Mandado de Segurança Coletivo de 2000, o que afasta a alegação de indevida reiteração ou execução disfarçada, autorizando o manejo de novo writ. A prova pré-constituída apresentada – incluindo contracheques comparativos e cópia da Resolução COPE nº 521/2023 – é suficiente para demonstrar a omissão ilegal e a natureza do ato impugnado, inexistindo necessidade de dilação probatória. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a CET, embora formalmente vinculada a condições específicas de trabalho, é concedida indistintamente a todos os servidores do Grupo Fisco, o que descaracteriza sua natureza propter laborem e a reveste de caráter geral. A extensão da majoração da CET aos inativos com paridade é decorrência lógica do direito constitucional assegurado pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 (art. 7º) e nº 47/2005 (art. 3º), que garantem a revisão dos proventos na mesma data e proporção das vantagens concedidas aos ativos, independentemente do instrumento normativo que institui o reajuste. A ausência de critérios individualizados para a concessão do novo percentual de 35% aos ativos e a inexistência de comprovação de que apenas parte da categoria o recebeu reforçam o caráter genérico da majoração. A Súmula Vinculante nº 37 do STF não se aplica ao caso, pois não se trata de criação ou ampliação de vantagem por analogia, mas sim de assegurar o direito à paridade remuneratória com base em vantagem de natureza geral já reconhecida. Os efeitos patrimoniais da segurança são limitados à data da impetração, conforme determina o entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065759-51.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça